Tribunal: TJBA
Processo: 0307850-78.2017.8.05.0080
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): JEFFERSON ALVES DE ASSIS
Órgão julgador: JEFFERSON ALVES DE ASSIS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0307850-78.2017.8.05.0080

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s):

RECORRIDO: REINALDO FIGUEIREDO BASTOS

Advogado(s):DANIEL FERREIRA VITOR, MARCELO ANTONIO SANTOS BRANDAO

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO
PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO PELA DEFESA. RECORRENTE PRONUNCIADO PELA SUPOSTA PRÁTICA DOS CRIMES DE
HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO.
PEDIDO DE IMPRONÚNCIA. REJEIÇÃO. EXISTÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PELO ARTIGO 413 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL PARA SUBMETER O RECORRENTE À JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL.

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por Reinaldo Figueiredo Batista, contra a sentença de pronúncia emanada da Vara do Júri da Comarca de Feira de Santana/BA (ID 31385687), incursionando-o nas disposições do artigo 121, § 2º, inciso I,

do Código Penal (homicídio qualificado por motivo torpe) e art. 12 da Lei nº 10.826/2003 (posse irregular de arma de fogo de uso permitido).

Narra a denúncia que no dia 31/12/2005, no interior do bar pertencente a João Souza dos Santos, localizado no povoado de Carocha, município de Serra Preta, “o denunciado, utilizando uma pistola semiautomática da marca Taurus, modelo PT575AMF, disparou oito tiros contra Kalil Adão Marcos das Mercês, causando-lhe lesões corporais, as quais deram causa à morte da vítima” (ID 31385342).

Inconformado, em suas razões recursais (ID 31385827), o Recorrente requer a sua impronúncia, sob o argumento de não existirem indícios suficientes da autoria delitiva.

Compulsando detidamente os autos, observa-se que deve ser afastada a pretensão da defesa para impronunciar o Recorrente. Com efeito, a materialidade delitiva está comprovada pelo Laudo de Exame Cadavérico (ID 31385402). Além disso, os indícios de autoria estão demonstrados pelas declarações prestadas por Divaldo Nunes das Mercês (ID 31385493) e Luzinete de Jesus Santana (ID 31385495), respectivamente genitor e companheira da vítima, bem como pelos depoimentos de Vardir Sena da Silva (ID 31385494), Eliana Beirão da Silva (ID 31385496) e Manoel Nascimento Matos de Jesus Filho (ID 31385645), acerca dos quais se evidencia, ao menos neste momento processual, que o Recorrente foi o possível responsável pela morte da vítima. Como se observa, ao contrário do que a defesa sustenta, há elementos suficientes nos autos para submeter o Recorrente à julgamento pelo Solícito Popular, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal. Mesmo porque, sabe-se que a decisão de pronúncia apenas revela um juízo de
probabilidade,
e não o de
certeza,
sintetizado

no clássico brocardo
in dubio pro societate.
Desse modo, é inviável acolher a pretensão recursal, sob pena de usurpação da competência constitucionalmente atribuída ao Tribunal do Júri para julgar os crimes dolosos contra a vida (art. 5º, inciso XXXVIII, “d”), o que não pode ser admitido. Inexiste ilegalidade ou equívoco a ser reparado por este Egrégio Tribunal de Justiça, portanto.

Recurso em Sentido Estrito CONHECIDO e IMPROVIDO, na esteira do Parecer ministerial.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Recurso em Sentido Estrito de nº.
0307850-78.2017.8.05.0080,
que tem como Recorrente,
REINALDO FIGUEIREDO BATISTA,
e como Recorrido, o
MINIST
ÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso em Sentido Estrito interposto, nos termos do voto do Relator.